Tribunal: TJPA
Processo: 0812545-10.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812545-10.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ELLEN DE LIMA RAMOS

AGRAVADO: DIRCEU DA COSTA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEIXOU DE CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIANTE DE SUA INADMISSIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 1.001 DO CPC
.
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE, NÃO TENDO NENHUM CONTEÚDO DECISÓRIO E, POR ISSO, NÃO PROVOCA PREJUÍZOS PARA AS PARTES, POIS TEM COMO FINALIDADE PRIMORDIAL IMPULSIONAR O PROCESSO E IMPEDIR EVENTUAIS VÍCIOS OU IRREGULARIDADES.
NÃO CONTENDO O DESPACHO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUALQUER CARGA DECISÓRIA, O MESMO É IRRECORRÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 1.001 DO CPC, VISTO TRATAR-SE DE UM ATO QUE APENAS IMPULSIONA O PROCESSO, SEM CAUSAR PREJUÍZO A NENHUMA DAS PARTES.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0812545-10.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
ELLEN DE LIMA RAMOS

ADVOGADOS:
LAERCIO CARDOSO SALES NETO

AGRAVADO:
DIRCEU DA COSTA REIS

ADVOGADO:
ALVIMAR PIO APARECIDO JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por ELLEN DE LIMA RAMOS, inconformada com a decisão que não conheceu do agravo de instrumento
com base no art. 932, III do CPC/2015,
interposto contra DIRCEU DA COSTA REIS,

Diz a recorrente que: “É necessária a análise detida do pedido de tutela de urgência, principalmente no que tange a sua postergação, posto que gera a parte autora/agravante prejuízos imensuráveis, como no caso em tela, onde os recorrentes não têm a mínima previsão sobre quando os pedidos cautelares serão apreciados. Especialmente porque a cognição originária está estagnada, sem a mínima previsão de designação de audiência. Atrasar a apreciação do pedido de tutela provisória sem a devida justificativa dá azo ao manejo do recurso cabível, qual seja, o presente Agravo de Instrumento
”.

E mais, que a decisão judicial agravada não pode ser tratada como despacho de mero expediente, eis que a não apreciação da tutela de urgência pode causar dano irreparável a parte autora.

Requer ao final que seja exercido o Juízo de retratação ou que o feito seja levado a julgamento e dado provimento ao mesmo.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, DE OUTUBRO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0812545-10.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
ELLEN DE LIMA RAMOS

ADVOGADOS:
LAERCIO CARDOSO SALES NETO

AGRAVADO:
DIRCEU DA COSTA REIS

ADVOGADO:
ALVIMAR PIO APARECIDO JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
.

A teor da norma processual vigente, a admissibilidade do recurso lastreia-se em requisitos ou pressupostos sem os quais não demanda cotejo. Tais pressupostos distribuem-se em subjetivos, que se referem às pessoas legitimadas a recorrer, e objetivos, atinentes à recorribilidade da decisão, à tempestividade, singularidade e adequação do recurso, somando-se a isto, ainda, preparo, motivação e forma.

Pois bem, conforme observei, por ocasião da análise do agravo de instrumento,
o Magistrado apenas
considerou a inexistência nos autos de provas robustas que demonstrassem a incapacidade do genitor para figurar como guardião, e reservou-se para apreciar o pleito liminar de guarda unilateral, regulamentação de visita e alimentos oportunamente
. E sendo um despacho de mero expediente, não têm nenhum conteúdo decisório e, por isso, não provoca prejuízos para as partes, pois tem como finalidade primordial impulsionar o processo e impedir eventuais vícios ou irregularidades.

O Magistrado a quo inicialmente apenas reservou-se para apreciar os pedidos oportunamente.
Como se vê, a referida decisão trata-se de um simples despacho de mero expediente.

Desta forma, não contendo o despacho de primeira instância qualquer carga decisória, o mesmo é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do Novo CPC, visto tratar-se de um ato que apenas impulsiona o processo, sem causar prejuízo a nenhuma das partes.

Reproduzo referido dispositivo legal:

"Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso."

Vejamos a jurisprudência:

Agravo Interno Cv
1.0000.20.083543-7/002

0835445-14.2020.8.13.0000 (1)

Relator(a):
Des.(a) Saldanha da Fonseca

Data de Julgamento:
18/08/2021

Data da publicação da súmula:
20/08/2021

Ementa:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMENDA INICIAL -
DESPACHO
DE MERO EXPEDIENTE - IRRECORRIBILIDADE.
O agravo interno é recurso próprio para combater as decisões proferidas monocraticamente pelo relator, de acordo com o art. 1.021 do CPC. É
irrecorrível
o
despacho
que apenas dá impulso ao processo, sem qualquer conteúdo decisório.

Agravo Interno Cv
1.0000.21.079083-8/002

0790846-53.2021.8.13.0000 (1)

Relator(a):
Des.(a) Juliana Campos Horta

Data de Julgamento:
11/08/2021

Data da publicação da súmula:
13/08/2021

Ementa:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - POSTERGAÇÃO DA APRECIAÇÃO -
DESPACHO
DE MERO EXPEDIENTE - ATO
IRRECORRÍVEL
.
- A postergação da análise do pedido liminar trata-se de
despacho
de mero expediente, sem qualquer conteúdo decisório, portanto,
irrecorrível
.

Portanto
,
face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

DE OUTUBRO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 13/12/2021